Tribunal: TJPA
Processo: 0803680-85.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803680-85.2026.8.14.0000

PACIENTE: EDINALDO MOURA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRIBUNAL DO JÚRI. IMPETRAÇÃO CONCOMITANTE COM APELAÇÃO CRIMINAL. IDENTIDADE DE OBJETO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de paciente condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 25 anos, 2 meses e 19 dias de reclusão pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos IV e V, do Código Penal, objetivando o desentranhamento de documentos relativos a outros processos penais e de auto de reconhecimento fotográfico, bem como a anulação da sessão plenária.

2. Consta que os mesmos fundamentos foram deduzidos em recurso de apelação criminal tempestivamente interposto contra a condenação, ainda pendente de apreciação pelo Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível
habeas corpus
para impugnar nulidades ocorridas na sessão do Tribunal do Júri e no curso da instrução, quando já interposto recurso de apelação com idêntico objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o
habeas corpus
concomitante com recurso próprio apenas quando destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou quando veicular pedido diverso daquele deduzido na via recursal ordinária.
5. A pretensão de desentranhamento de provas e anulação da sessão do júri envolve matéria típica de apelação criminal, nos termos do art. 593, III, “a” e “b”, do CPP, que assegura ampla devolutividade ao Tribunal.

6. A utilização simultânea do habeas corpus com recurso próprio, com identidade de objeto, compromete a racionalidade do sistema recursal e configura inadequação da via eleita.

7. Inexistência de flagrante ilegalidade ou teratologia apta a autorizar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento:
“1. O
habeas corpus
não é cabível quando impetrado concomitantemente com recurso de apelação criminal que veicula idêntica controvérsia, salvo se destinado à tutela direta da liberdade de locomoção. 2. Nulidades ocorridas após a pronúncia ou na sessão do Tribunal do Júri submetem-se ao regime do art. 593, III, do CPP, com cognição plena na via recursal própria.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, IV e V; CPP, arts. 593, III, “a” e “b”, e 654, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 482.549/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
não conhecer da ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

13ª Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no dia 04 de maio de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 04 de maio de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor do paciente
EDINALDO MOURA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, nos autos da Ação Penal de Competência do Júri nº 0815853-62.2023.8.14.0028.

Consta dos autos que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Pará pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos IV e V, do Código Penal, consistente no homicídio de Brasceilton Saraiva da Veiga, ocorrido em 18 de julho de 2019, na Comarca de Marabá. Pronunciado o réu em 1º de maio de 2025, foi designada sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri para o dia 19 de fevereiro de 2026.

Em 5 de fevereiro de 2026, o Ministério Público procedeu à juntada de documentos relativos a outros processos penais em que o paciente figurava como acusado, nos termos dos arts. 422 e 479 do Código de Processo Penal. A Defensoria Pública requereu o desentranhamento dos referidos documentos, bem como do auto de reconhecimento fotográfico constante no Inquérito Policial, sob a alegação de violação ao art. 226 do CPP e ao Tema Repetitivo 1.258 do Superior Tribunal de Justiça.

Em 13 de fevereiro de 2026, o juízo a quo indeferiu ambos os pedidos.

A Defensoria Pública então impetrou o presente
habeas corpus
com pedido liminar, indeferido pelo Desembargador Plantonista Jorge Luiz Lisboa Sanches em 13 de fevereiro de 2026 (ID 33830775).

A autoridade coatora prestou informações mediante o Ofício nº 15/2026-GJ (ID 34487319), relatando que o paciente foi pronunciado em 1º de maio de 2025 como incurso no art. 121, § 2º, incisos IV e V, do Código Penal, tendo a sessão do Tribunal do Júri sido designada para 19 de fevereiro de 2026. Em 5 de fevereiro de 2026, o Ministério Público juntou peças relativas a outros processos penais do réu, ao que a defesa requereu o desentranhamento de tais documentos e também do auto de reconhecimento fotográfico constante no inquérito policial.

Ambos os pedidos foram indeferidos em 13 de fevereiro de 2026: quanto ao reconhecimento fotográfico, por ocorrência de preclusão temporal e ausência de mácula no procedimento; quanto aos documentos, por entender o juízo que a juntada de antecedentes criminais é autorizada pelos arts. 422 e 479 do CPP, desde que não empregados como argumento de autoridade em plenário.

Realizada a sessão plenária na data designada, a defesa fez constar em ata os requerimentos anteriormente indeferidos e, durante os debates, voltou a questionar o uso dos documentos pelo Ministério Público, tendo o juízo mantido o indeferimento, por entender lícita a exploração dos antecedentes, desde que não utilizados como fundamento direto para a condenação.

A autoridade coatora acrescentou que parte da documentação juntada pelo
Parquet
guardava relação direta com o fato em julgamento, uma vez que a própria vítima, Brasceilton Saraiva da Veiga, havia prestado depoimento em outro procedimento investigativo no qual identificara o paciente como autor de outro homicídio, apontado como motivação do crime em apreciação. Ao final, o Conselho de Sentença, por maioria, condenou o paciente à pena de 25 anos, 2 meses e 19 dias de reclusão, tendo a defesa interposto recurso de apelação criminal, estando o feito pendente de contrarrazões e remessa a este Egrégio Tribunal.

Em memoriais apresentados em 6 de março de 2026, a Defensoria Pública renovou os argumentos da impetração, requerendo o provimento do
habeas corpus
para que fossem retirados dos autos os documentos juntados pelo MPPA e o reconhecimento fotográfico, com a consequente anulação da sessão do júri e de todos os atos subsequentes. Requereu, ainda, a realização de sustentação oral presencial.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja pronuncia-se pelo não conhecimento do
mandamus
.

É o relatório.

VOTO

O presente
habeas corpus

não comporta conhecimento.

Da análise das peças processuais, verifica-se que os pedidos formulados nesta impetração (desentranhamento dos documentos juntados pelo Ministério Público relativos a outros processos penais do paciente e do auto de reconhecimento fotográfico, com a consequente anulação da sessão do Tribunal do Júri) são materialmente idênticos àqueles que constituem o objeto do recurso de apelação criminal tempestivamente interposto pela própria Defensoria Pública perante o Juízo de primeiro grau (processo nº 0815853-62.2023.8.14.0028 - ID 170220097).

A utilização concomitante do
habeas corpus
com recurso próprio, quando o objeto de ambos coincide, ofende a racionalidade do sistema recursal e compromete a capacidade do Poder Judiciário de apreciar as causas de modo organizado e acurado. É esse o entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do HC 482.549/SP (Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 2020), fixou a tese de que o
habeas corpus
, quando impetrado de forma concomitante com o recurso cabível contra o ato impugnado, será admissível apenas se for destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso do objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente.

Segundo o entendimento do STJ, a apelação é a via processual mais adequada para impugnar a sentença condenatória, pois devolve ao tribunal o conhecimento amplo de toda a matéria versada nos autos, permitindo a reapreciação de fatos e de provas, com todas as suas nuanças, sem as limitações do
habeas corpus
.

No caso vertente, nenhum dos pedidos formulados pela impetrante se dirige à tutela direta e exclusiva do direito de locomoção do paciente. O que se pretende é a anulação da sessão do júri e a retirada de elementos probatórios dos autos por alegadas nulidades processuais, matéria típica de apelação criminal, especificamente contemplada no art. 593, inciso III, alíneas "a" e "b", do Código de Processo Penal, que confere ao Tribunal ampla cognição sobre as nulidades posteriores à pronúncia e sobre os vícios que possam comprometer a regularidade do julgamento pelo Tribunal do Júri.

Com efeito, já se encontra interposto o recurso de apelação criminal, que devolverá ao Colegiado competente o exame integral das questões aqui suscitadas, inclusive com maior profundidade e amplitude do que permitiria a via estreita do
mandamus
. A simultaneidade das duas vias, com idêntica pretensão, configura exatamente o uso desvirtuado do
habeas corpus
.

A impetrante sustenta que a sessão do júri já foi realizada e que o paciente foi condenado, o que tornaria urgente a intervenção desta Corte. O argumento, todavia, não é apto a superar o óbice à cognição do
writ
. O recurso de apelação pendente preserva, em sua plenitude, todas as alegações defensivas, com cognição mais abrangente do que a que esta via estreita comportaria.

Não se vislumbra, ademais, flagrante ilegalidade ou teratologia jurídica capaz de autorizar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal.

As questões debatidas nos autos demandam exame do acervo fático e probatório e encontram-se dentro do espectro de normalidade jurídica, razão pela qual não configuram a excepcionalidade que autorizaria a intervenção mandamental de ofício.

Sobre a questão do reconhecimento fotográfico em específico, é importante registrar que o próprio juízo de origem apontou, em suas informações, que o procedimento foi realizado de forma compatível com os ditames do art. 226 do CPP e da Resolução nº 484/2022-CNJ, tendo a arguição de nulidade sido apresentada intempestivamente pela defesa, o que afasta, ao menos em cognição sumária, qualquer ilegalidade manifesta que reclamasse intervenção imediata por esta via. Eventual divergência quanto à correção desse fundamento encontra campo fértil no recurso de apelação, cujas razões já foram apresentadas.

Por idêntica razão, o pedido de anulação da sessão do júri e a discussão sobre a utilização dos documentos relativos a outros processos como argumento de autoridade pelos membros do Ministério Público durante os debates plenários são matérias que, por envolverem nulidades subsequentes à pronúncia, submetem-se ao regime do art. 593, III, "a", do CPP, com cognição plena no recurso de apelação já interposto.

Ademais, é sabido que o remédio heroico não é substitutivo de recurso próprio, como no caso em apreço, o que impede o conhecimento nesta via.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
não conheço da ordem impetrada
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 04 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/05/2026